Tribunal: TJBA
Processo: 0005408-51.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005408-51.2011.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA SOARES, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, FABIANA BONFIN CUNHA E SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Givaldo Ferreira dos Santos contra a sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0005408-51.2011.8.05.0137, ajuizado em face do Município de Jacobina, declarou extinta a Execução, com resolução de mérito, segundo o art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição quinquenal. O Exequente alegou ter direito ao pagamento de verbas trabalhistas referentes ao período em que esteve submetido ao regime celetista, antes de sua efetivação como servidor estatutário, e sustentou que promoveu atos processuais capazes de interromper a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve prescrição do direito de promover o cumprimento de sentença, considerando a suposta prática de atos processuais interruptivos dentro do prazo legal de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos, para o ajuizamento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, inicia-se na data do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula n° 150, do STF.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que a contagem do prazo prescricional deve observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, salvo se houver causa interruptiva ou suspensiva devidamente comprovada.

5. A formulação de pedido de desarquivamento, por si só, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, sobretudo se não seguida de atos efetivos de impulsionamento da execução.

6. Restou demonstrado que, embora o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido em 23/10/2012, o Exequente permaneceu inerte até abril de 2019, quando protocolizou o pedido de cumprimento da sentença, sem comprovar a prática de atos capazes de interromper validamente a prescrição no interregno superior a cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 487, II, e 921, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005408-51.2011.8.05.0137, oriundos da Comarca de Jacobina, em que figura como Recorrente
GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
,
sendo Recorrido o
MUNICÍPIO DE JACOBINA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .